Tribunal: TJDFT
Processo: 0700143-85.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700143-85.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: BRAVO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a minuta de acordo acostado no documento de id. 15254011 não se encontra assinada pelos advogados da parte demandada. Nesses termos, intime-se a parte Ré/Apelada (BRAVO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA – ME e Outra), para que, no prazo de 5 (cinco) dias, algum dos causídicos constituídos no feito manifeste anuência ao acordo celebrado nos autos (id. 15254011), para fins de homologação. Intime-se. Brasília/DF, 26 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora